Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751465-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENCOM ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida nos autos da execução fiscal no 0018244-29.2015.8.07.0018, proposta em face de ENCOM ENGENHARIA LTDA – ME, que indeferiu o pedido de “expedição de mandado para verificação das atividades da empresa para comprovação de pretensa dissolução irregular, uma vez que tal diligência é ônus originário do exequente, assim como quaisquer outras provas que visem eventual redirecionamento da execução” (IDs 248975158 e 250912471 na origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz que a diligência requerida é indispensável para apurar eventual dissolução irregular da empresa e permitir o redirecionamento da execução aos sócios-administradores, nos termos da Súmula 435/STJ. Sustenta que a certidão do oficial de justiça é o único meio idôneo para comprovar a ausência de funcionamento no domicílio fiscal, sendo inviável exigir prova prévia sem autorização judicial para a diligência. Argumenta que a negativa do juízo configura prova impossível e viola os princípios da efetividade e da cooperação processual. Alega que a situação cadastral da empresa, inapta desde 2010 por “inexistência de fato”, reforça o indício de dissolução irregular, mas o redirecionamento somente pode ocorrer após constatação jurisdicional. Assevera que a execução tramita há mais de dez anos, com débito superior a R$ 10 milhões, circunstância que justifica a urgência da medida. Pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar de imediato a expedição do mandado ao oficial de justiça, a fim de verificar o funcionamento da pessoa jurídica no endereço fiscal, evitando prejuízo ao erário e risco de prescrição intercorrente. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo a realização da diligência requerida no juízo de origem. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, de modo que se mostra mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a presença de elementos concretos que demonstrem a efetividade da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, eis que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora